Tribunal: TJES
Processo: 5015127-54.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015127-54.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MUG CORRETORA DE CAFE LTDA

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TAXA DE JUROS. MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ABUSIVIDADE COM BASE EM COMPARAÇÃO SIMPLISTA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Iúna, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por MUG Corretora de Café Ltda., deferiu liminar para impedir a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. O recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação contratual, a inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada e a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravada pode ser considerada consumidora para fins de aplicação do CDC e inversão do ônus da prova; e (ii) estabelecer se a taxa de juros contratada pode ser considerada abusiva com base apenas na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova exige fundamentação adequada, sendo ilegítima quando determinada sem justificativa específica, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

A pessoa jurídica que contrata crédito rotativo para capital de giro não se enquadra como consumidora final nos termos do art. 2º do CDC, afastando-se a incidência do regime consumerista e, consequentemente, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade, sendo necessário demonstrar a onerosidade excessiva e a desvantagem manifesta do contratante, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A taxa de juros contratada, ligeiramente superior à média de mercado, não configura, por si só, abusividade, pois a média divulgada pelo Banco Central reflete uma variação de taxas praticadas no mercado, abrangendo diferentes níveis de risco e condições específicas de contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova exige fundamentação específica e não pode ser determinada de forma genérica ou automática.

A pessoa jurídica que contrata crédito para capital de giro não se qualifica como consumidora final, afastando-se a aplicação do CDC.

A abusividade dos juros remuneratórios em contratos bancários não pode ser presumida apenas com base na comparação entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado, sendo necessária a comprovação da onerosidade excessiva e da desvantagem manifesta do contratante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 2º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2.298.929/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.417.472/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8/4/2024; STJ, REsp nº 1.821.182/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23/6/2022; STJ, AgInt no REsp nº 2.151.465/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/8/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004302-09.2021.8.08.0048, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015127-54.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MUG CORRETORA DE CAFÉ LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Estado do Espírito Santo em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Iúna, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada por MUG Corretora de Café Ltda., que deferiu o pleito liminar para determinar que a instituição financeira se abstenha de incluir o nome da empresa autora nos cadastros de inadimplentes em razão dos débitos oriundos do contrato ora em discussão.

Em suas razões id. 10037923 alega o recorrente, inicialmente, que a agravada não pode ser conceituada como consumidora final, valendo-se do montante disponibilizado como capital de giro.

Assim, não há falar em inversão do ônus da prova, devendo ser afastada a regra insculpida no art. 6º do CDC.

Prossegue afirmando que as taxas praticadas no contrato não revelam abusividade, considerando a média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Desse modo, ao contrário do sustentado pelo juízo a quo, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sendo mister a suspensão do decisum.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito d
a irresignação
.

A autora, aqui agravada, ajuizou demanda revisional de contrato bancário em face da instituição financeira agravante sustentando, no que pertine ao recurso, a abusividade da taxa de juros pactuada, bem como a necessidade de aplicação do CDC.

Para tanto, realizou singela comparação entre aquela e a média de mercado para as operações da mesma espécie, divulgada pelo Banco Central, sendo o pleito liminar acolhido pela decisão recorrida para obstar a inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Dito isso, é certo que a decisão que inverteu o ônus da prova não apresenta nenhuma fundamentação, em clara afronta ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ademais, tendo a pessoa jurídica agravada formalizado contrato de abertura de crédito em conta corrente na modalidade crédito rotativo, não se vislumbra, por ora, o seu enquadramento como consumidora final do serviço, afastando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

É como entende este órgão fracionário:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA.
CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO CDC.
VALIDADE DOS CONTRATOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. NULIDADE INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1) A hipótese versa sobre serviços para conta empresarial, por meio da qual o serviço e os créditos contratados pela recorrente objetivaram fomentar e incrementar a atividade produtiva, não sendo possível considerá-los como destinatário final do serviço prestado pela instituição financeira, porquanto não se enquadram no conceito de consumidor previsto no artigo 2º do CDC.
2) O banco apelado logrou êxito em demonstrar a contratação do pacote de serviços denominado Pacote Conta Certa, por meio do qual a recorrente se credenciou ao Sistema REDE para utilização de máquina sem fio para pagamento via cartão de crédito, bem como é possível observar a contratação de serviço de crédito (LIS), especificamente Cheque Especial, no momento da abertura de conta. 3) Não há nos autos demonstração de fraude ou de falha na prestação do serviço bancário, nem mesmo houve contestação acerca da autenticidade da assinatura constante dos contratos, os quais não apresentam ilegalidade. 4) De igual modo, não se vislumbra nulidade do pacto de confissão de dívida, porquanto firmado por sujeito competente, de acordo com as formalidades legais e dotado de objeto lícito. 5) Recurso desprovido. (TJES. Apelação Cível nº 5004302-09.2021.8.08.0048. Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data do julgamento 31/08/2023).

Ademais, tal como consignado no momento da análise liminar, não vislumbro a probabilidade do direito autoral, porquanto a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

Entende aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Neste caso, além de a parte autora não ter demonstrado, concretamente, a alegada abusividade, verifico que a taxa anual contratada (162,94%) é pouco superior à média de mercado (154,45%), sendo mister a sua manutenção.

Afinal, como já decidiu o Tribunal da Cidadania, "
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média

(REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

De conseguinte,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso para cassar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)